Tribunal: STF
Processo: RE 230141
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CÁLCULO - SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, os
preceitos dos artigos 201, § 3º, e 202 da Constituição Federal não
são auto-aplicáveis. O concretismo das normas neles insertas deu-se
somente com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Precedente:
Recurso Extraordinário nº 193.456-5/RS, julgado pelo Pleno no dia 26
de fevereiro de 1997, cujo redator designado para o acórdão foi o
Ministro Maurício Corrêa. Entendimento pessoal colocado em plano
secundário, por atuar em órgão fracionado - a Turma - visando a
evitar a divergência interna.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EQUIVALÊNCIA - SALÁRIO
MÍNIMO. Na dicção da ilustrada maioria, o preceito do artigo 58 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aplica-se apenas
aos benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da
Carta. Precedente: Recurso Extraordinário nº 199.994-2/SP, por mim
relatado, perante o Pleno, em 23 de outubro de 1997, sendo conhecido
e provido, por maioria, e designado Redator para o acórdão o
Ministro Maurício Corrêa.